Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703249-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL VILLELA SILVA DERRE TORRES EMBARGADO: LUCIO FLAVIO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração cumulado com pedido de reconsideração, opostos pelo apelante, em face de decisão que não conheceu da apelação, em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 806 do CPP e art. 31, §1o, do RITR. Em suas razões, aduz que a decisão contém erro material, na medida em que o ato do qual se apelou rejeitou a queixa-crime por ausência de requisito previsto no art. 44 do CPP e não, conforme consta na decisão embargada, “com fundamento na ausência de lastro probatório mínimo que embase a peça acusatória”. No que concerne ao pedido de reconsideração, pontua que não houve desídia ou má-fé na ausência de recolhimento do preparo. Ressalta que o site do TJDFT não oportuniza emissão da guia de preparo para Recurso de Apelação (ou Recurso em Sentido Estrito), sendo que, em consulta com os canais de atendimento, obteve a resposta de que não seria devido o preparo, recebendo a orientação de que, caso o Juízo entendesse pela sua exigibilidade, seria aberto o prazo do art. 1.007 do CPC. Pede o acolhimento dos embargos para correção do erro material, bem como o deferimento do pedido de reconsideração para que seja considerado realizado o preparo recursal, haja vista a emissão de guia única pelo sistema. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58047431). É o relato do necessário. Decido. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC, do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Na espécie, conheço e acolho o pedido de embargos de declaração, para sanar o erro material contido na decisão de ID 57032004, na medida em que o recurso foi interposto em face de sentença que rejeitou a inicial de queixa-crime nos termos do Artigo 395, I, do Código de Processo Penal. No que concerne ao pedido de reconsideração, os argumentos deduzidos não alteram a situação fática e não justificam a reconsideração da decisão proferida. Com efeito, não se aplica nos juizados o art. 1.007 do CPC (Enunciado FONAJE), sendo, ainda, de observância obrigatória as disposições legais e regimentais. Nesse aspecto, são insuficientes as alegações genéricas de indisponibilidade de sistema para justificar o descumprimento das normas aplicáveis ao preparo recursal, pelo que indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator